Tribunal: STF
Processo: RHC 77251
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas corpus. 2. Crime
praticado contra os interesses da União Federal. 3. A investigação
feita pela Polícia Estadual, incompetente para o procedimento, do
âmbito criminal da Justiça Federal de 2º Grau, se arquivada, não
pode obstar a apuração dos fatos pela Polícia Federal, que
desempenha, também, as funções de polícia judiciária para a Justiça
da União, quer em primeiro grau, quer nos Tribunais de segundo grau
e superiores e no Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso Ordinário em
Habeas corpus desprovido.